Tribunal: TJSP
Processo: 2030414-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – MM. Juíza "a quo" que manteve a penhora de valores existentes em conta poupança – II - Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta poupança em valor inferior a 40 salários mínimos - Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabível - Afronta ao art. 833,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA – CONTA POUPANÇA ATÍPICA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – I – MM. Juíza "a quo" que manteve a penhora de valores existentes em conta poupança – II - Comprovação de bloqueio de valores existentes em conta poupança em valor inferior a 40 salários mínimos - Inadmissibilidade - Bloqueio e consequente penhora incabível - Afronta ao art. 833, incisoe X, do NCPC – Irrelevante se tratar de conta poupança típica ou atípica, vez que o bloqueio de valores incidentes sobre fundos de investimento ou aplicações financeiras, de qualquer natureza, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP – Desbloqueio e liberação dos valores determinado - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Decisão reformada – Agravo provido".